Tribunal: TJMT
Processo: 1023157-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023157-07.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1016371-38.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ROSANE TERESINHA LAZZARI
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1016371-38.2020.8.11.0002, em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, tramitando junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida, para fornecer a medicação denominada dexorrubicina lipossomal 40mg/m2.
Inconformado, o Município de Cuiabá suscita, sustenta sua ilegitimidade na presente demanda, visto que a parte Agravada reside no Município de Lucas do Rio Verde ou Sinop, consoante se extrai da sua ficha cadastral do SUS e os relatório médicos, sendo assim aduz que não pode o Município de Cuiabá ser obrigado a atender cidadão com o qual não tem qualquer vínculo, salvo se iniciado o processo administrativo de Tratamento Fora do Domicílio. Como também, porque o caso dos autos versa sobre procedimento de alta complexidade, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta que no caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos, bastando que se analisem os documentos que instruem a inicial, no mérito, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para que a tutela provisória seja indeferida em relação ao Município Agravante ou o cumprimento dela seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Pois bem.
Em síntese, narram os autos originários que Rosane Terezinha Lazzari, diagnostica com leiomiossarcoma de fossa ilíaca esquerda com metástases hepáticas e pulmonares e vem se submetendo a tratamento como quimioembolização hepática e radioterapia no tumor primário.
O juízo de piso, deferiu a liminar, a parte Agravada informou nos autos a suspensão da medicação anteriormente solicitada e requereu o aditamento da inicial, para, pleitear o fornecimento da medicação denominada Doxorrubicina Lipossomal, que foi deferida e determinou que, “fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses.”
Feitas essas considerações, foi postulado, liminarmente, pela a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que seja não seja responsabilizado pelo fornecimento do medicamento.
Pois bem.
Ressalto que, em que pese ser indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que no caso dos autos, de fato, o Município de Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
Explico.
A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Município) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.
Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.
Assim, o Município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência da postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.
Da análise dos documentos presentes na inicial, é possível constatar que a Requerente, juntou procuração com endereço de Cuiabá, relatório médicos endereçados o Município de Sinop e o Município junta o endereço no cadastrado do SUS, informando o Município de Lucas do Rio verde
Assim, por se tratar de menor incapaz, o Domicílio da mesma é aquele de sua representante, no caso sua genitora, nos termos do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil. Veja-se:
In casu, o domicílio da agravada, disponível no Id. 34318547 (procuração), consta endereço de Cuiabá, ademais o Id 34318574 (relatório médico), endereço do Município de Sinop/MT, no mais, o documento juntado no Id 41413184, (Cadastro do SUS), informa o endereço de Lucas do Rio Verde/MT, assim, a responsabilidade solidária dos Entes Públicos para fornecerem o tratamento necessário a paciente seria do Estado de Mato Grosso e do Município de domicílio da Agravada.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)” [Destaquei].
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo merece acolhimento.
Logo, de fato, o Município de Cuiabá-MT não é parte legitima para figurar no polo passivo da Ação, sendo o caso de se afastar a responsabilidade da municipalidade.
Assim, estando a probabilidade do direito devidamente comprovada e presente no caso do autos, verifico que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advém do fato de que, a decisão agravada, ao responsabilizar Ente Público ilegítimo, acaba por afetar diretamente a prestação de serviços públicos essenciais por parte deste a população que nesta localidade resida.
Com essas considerações, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora